Tribunal: STF
Processo: RE 1536635
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL POLICIAL MILITAR DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 35 ANOS NO PERÍODO DE INSCRIÇÃO. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. CIRURGIÃO-DENTISTA (CLÍNICO GERAL). NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Thaís de Castro Areal Chebli, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1º, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. RECUSA DE INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA.



    1. Nos termos do enunciado nº 683 da súmula da jurisprudência do c. STF, ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’.



    2. Segundo o art. 11, §1º, da Lei nº 7.289/1984 e o edital que rege o certame, a idade limite para ingressar na Polícia Militar é de 35 (trinta e cinco) anos. 



    3. A circunstância de o cargo ser privativo de profissional da saúde não retira a legitimidade da imposição de limite etário máximo.



    4. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).



    5. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA.” (Doc. 8, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, Thaís de Castro Areal Chebli apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, XXX, da Constituição da República. Narra que foi impedida de realizar sua inscrição “no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários do Distrito Federal, regido pelo Edital nº 33/2023- DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023, para o cargo 416 – Cirurgião-dentista (clínico geral)” por já contar com mais de 35 anos de idade na data da inscrição (Doc. 14, p. 2). Sustenta que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 646, pois “os cargos da área da saúde das polícias militares dos Estados e DF possuem atribuições a serem desempenhadas que não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, mas sim, reclamam formação específica para sua execução, e possuem natureza eminentemente técnico-científica” (Doc. 14, p. 23). Conclui não ser razoável a exigência de idade máxima para os aludidos cargos. Pugna pela reforma do acórdão recorrido, a fim de “de reativar a inscrição da Recorrente no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários do Distrito Federal, regido pelo Edital nº 33/2023- DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023, para o cargo 416 – Cirurgião-dentista (clínico geral)” (Doc. 14, p. 24). Subsidiariamente, requer a cassação do acórdão e remessa dos autos ao Tribunal de origem, para reexame do feito.



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões (Doc. 16).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “[c]onsiderando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça [no Tema 646], nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil” (Doc. 17, p. 2), encaminhou os autos ao órgão julgador .



    Em juízo de retratação, a 8ª Turma Cível manteve na íntegra o acórdão proferido, que estaria “fundamentado com base no entendimento firmado tanto na Súmula nº 683/STF quanto no Tema 646/STF” (Doc. 19, p. 4). Ressaltou que o cargo ao qual a recorrente concorre, “apesar de ser da área da saúde, insere-se dentro da carreira militar, que conta com regras específicas, dentre as quais, o limite etário, expressamente previsto no art. 11, §1º, da Lei da Lei 7.289/1984 e reproduzido no edital do certame” (Doc. 19, p. 4).



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 678.112-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/5/2013), declarou a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que o limite de idade como requisito para ingresso na carreira policial é legítimo, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O acórdão recebeu a seguinte ementa, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.”



    Demais disso, releva assinalar que esta Corte firmou entendimento de que a limitação etária para ingresso no quadro de oficiais de saúde da polícia militar deve estar estritamente relacionada à natureza e às atribuições do cargo a ser exercido. Nesse sentido, anotem-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 683/STF. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720.259-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/4/2011 - destaquei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.163.229-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 4/10/2019, DJe de 22/10/2019 - destaquei)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE: NECESSIDADE DE RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 683 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 809.533-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014)



    O Tribunal a quo, em juízo de retratação, consignou que



    “o acórdão [...] foi fundamentado com base no entendimento firmado tanto na Súmula nº 683/STF quanto no Tema 646/STF. Além disso, consignou-se que o cargo pretendido pela recorrente, apesar de ser da área da saúde, insere-se dentro da carreira militar, que conta com regras específicas, dentre as quais, o limite etário, expressamente previsto no art. 11, §1º, da Lei da Lei 7.289/1984 e reproduzido no edital do certame, razão por que é legítima a exigência.” (Doc. 19, p. 2 - destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de que a imposição de limite etário máximo para ingresso no quadro de oficiais de saúde da polícia militar deve ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser exercido. Na espécie, o exercício do cargo pleiteado – cirurgião-dentista (clínico geral) – demanda formação técnica específica, não se tratando de atribuição típica do serviço militar.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, PROVEJO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar o acórdão recorrido, a fim de reativar a inscrição da recorrente no concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários do Distrito Federal, regido pelo Edital nº 33/2023- DGP/PMDF/2023, determinando à autoridade coatora que adote as medidas administrativas necessárias a fim de permitir a continuidade da recorrente no certame.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente